Tribunal: TRF3
Processo: 0002316-56.2013.4.03.6128
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: , no sentido de fixá-lo na citação, tendo em vista que o documento utilizado para fundamentar a especialidade de parte do período admitido apenas foi emitido em momento posterior ao pedido extrajudicial do benefício.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
251/283)

0002316-56.2013.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA O BENEFÍCIO ESPECIAL. REVISÃO CONCEDIDA. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS ENTRE AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO INSS E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

3 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

4 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

5 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

6 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

7 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

8 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

9 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

10 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

11 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

12 - Quanto ao período laborado na empresa "Indústrias Andrade Latorre SA" de 24/07/1978 a 21/02/1984, consoante o laudo pericial trazido a juízo (ID 95327413 – pág. 75), elaborado por engenheiro e por médico do trabalho, o requerente estava exposto a ruído de 84dB.

13 - Durante as atividades realizadas na empregadora “Sifco SA" de 02/02/1987 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 10/10/2007, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 95327413 – págs. 72/74), com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, indicam que o requerente estava sujeito a pressão sonora superior a 87dB no primeiro período, e superior a 88dB no derradeiro.

14 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 24/07/1978 a 21/02/1984, 02/02/1987 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 10/10/2007, tendo em vista a exposição a intensidade sonora superior ao limite de tolerância legal à época da prestação dos serviços.

15 - Afastado o trabalho especial no interregno de 06/03/1997 a 18/11/2003, eis que a exposição do requerente ao agente ruído, de 87,86dB a 88,55dB, não supera o limite legal fixado como insalubre para tal período (90db). E ainda, quanto aos agentes calor e ao óleo identificados pelo indigitado PPP, observa-se que o uso de equipamentos individuais e coletivos de proteção eficazes neutralizavam a agressividade alegada, desta feita, também por essa razão descaracterizando a atividade especial no mesmo intervalo de tempo.

16 - Somando-se a especialidade reconhecida nesta demanda, verifica-se que o autor contava com 19 anos, 06 meses e 24 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (19/03/2010 – ID 95327413 – pg. 32), portanto, tempo insuficiente para fazer jus à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - Por outro lado, considerado o período especial admitido, tem a parte autora, nos termos do artigo 53, II, da Lei no 8.213/1991, direito à revisão mensal inicial de sua aposentadoria, calculada de acordo com a legislação vigente à época.

18 - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DIB – 19/03/2010 – ID 95327413 – pg. 32), conforme posicionamento majoritário desta Turma, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de fixá-lo na citação, tendo em vista que o documento utilizado para fundamentar a especialidade de parte do período admitido apenas foi emitido em momento posterior ao pedido extrajudicial do benefício.

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Sagrou-se vitorioso o autor ao ver reconhecida parte da especialidade vindicada. Por outro lado, não foi concedida a aposentadoria especial, restando vencedora nesse ponto a autarquia. Desta feita, honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73), e sem condenação de qualquer delas no reembolso das custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o INSS delas isento.

22 – Apelação do INSS e da parte autora e remessa necessária parcialmente providas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002316-56.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMIR ROBERTO ALEIXO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

APELADO: VALDEMIR ROBERTO ALEIXO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002316-56.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMIR ROBERTO ALEIXO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

APELADO: VALDEMIR ROBERTO ALEIXO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e pela parte autora, em ação previdenciária ajuizada por VALDEMIR ROBERTO ALEIXO, objetivando a revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de trabalho exercido em condições especiais, e consequente conversão em aposentadoria especial.

A r. sentença (ID 95327413 – págs. 147/161) julgou procedente o pedido, para reconhecer a especialidade de 24/07/1978 a 21/02/1984 e 02/02/1987 a 10/10/2007, e concedeu ao autor o benefício de aposentadoria especial, a partir da data da citação, acrescidas as diferenças apuradas de correção monetária e de juros de mora. Condenou-o, ainda, no pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no montante de R$ 3.000,00. Sentença submetida ao reexame necessário.

Em razões recursais (ID 95327413 – págs. 165/175), a parte autora pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para patamar entre 10% e 20% do valor da condenação. Requer, ainda, a fixação da data de início do benefício na data do requerimento administrativo.

O INSS, por sua vez (ID 95327413 – págs. 176/187), alega que não restou demonstrado o exercício de atividades prejudiciais à saúde pelo requerente nos períodos de 05/03/1997 a 17/11/2003 e de 11/10/2007 a 15/07/2011, arguindo que o autor estava exposto a ruído inferior ao limite de tolerância legal à época. Sustenta que tampouco a exposição ao calor e a óleos minerais e graxas devem ser consideradas como atividades especiais. Afirma que o uso de equipamentos de proteção individuais afasta a insalubridade, portanto, descaracterizando o trabalho especial a partir de 11/12/1998, quando a Lei no 9.732/1998 estabeleceu que o uso de EPIs eficazes deve ser sopesado na análise da insalubridade ambiental. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, requer a condenação na sucumbência recíproca, ou subsidiariamente, a sua redução para 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Intimadas as partes, a parte autora apresentou contrarrazões (ID 95327413 – págs. 191/205).

Devidamente processados os recursos, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0002316-56.2013.4.03.6128

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: VALDEMIR ROBERTO ALEIXO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

Advogado do(a) APELANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

APELADO: VALDEMIR ROBERTO ALEIXO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: WILSON ROBERTO SANTANIEL - SP242907-A

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Verifico tratar-se de pedido de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o cômputo de labor especial.

Passo ao exame da matéria discutida.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação prevê que "(...) será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)". (grifos nossos)

Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011) (grifos nossos).

Do caso concreto.

Quanto ao período laborado na empresa "Indústrias Andrade Latorre SA" de 24/07/1978 a 21/02/1984, consoante o laudo pericial trazido a juízo (ID 95327413 – pág. 75), elaborado por engenheiro e por médico do trabalho, o requerente estava exposto a ruído de 84dB.

Durante as atividades realizadas na empregadora “Sifco SA" de 02/02/1987 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 10/10/2007, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 95327413 – págs. 72/74), com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, indicam que o requerente estava sujeito a pressão sonora superior a 87dB no primeiro período, e superior a 88dB no derradeiro.

Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 24/07/1978 a 21/02/1984, 02/02/1987 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 10/10/2007, tendo em vista a exposição a intensidade sonora superior ao limite de tolerância legal à época da prestação dos serviços.

Afastado o trabalho especial no interregno de 06/03/1997 a 18/11/2003, eis que a exposição do requerente ao agente ruído, de 87,86dB a 88,55dB, não supera o limite legal fixado como insalubre para tal período (90db). E ainda, quanto aos agentes calor e ao óleo identificados pelo indigitado PPP, observa-se que o uso de equipamentos individuais e coletivos de proteção eficazes neutralizavam a agressividade alegada, desta feita, também por essa razão descaracterizando a atividade especial no mesmo intervalo de tempo.

Consoante planilha anexa, somando-se a especialidade reconhecida nesta demanda, verifica-se que o autor contava com 19 anos, 06 meses e 24 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (19/03/2010 – ID 95327413 – pg. 32), portanto, tempo insuficiente para fazer jus à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

Por outro lado, considerado o período especial admitido, tem a parte autora, nos termos do artigo 53, II, da Lei no 8.213/1991, direito à revisão mensal inicial de sua aposentadoria, calculada de acordo com a legislação vigente à época.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DIB – 19/03/2010 – ID 95327413 – pg. 32), conforme posicionamento majoritário desta Turma, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de fixá-lo na citação, tendo em vista que o documento utilizado para fundamentar a especialidade de parte do período admitido apenas foi emitido em momento posterior ao pedido extrajudicial do benefício.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Esclareço que se sagrou vitorioso o autor ao ver reconhecida parte da especialidade vindicada. Por outro lado, não foi concedida a aposentadoria especial, restando vencedora nesse ponto a autarquia. Desta feita, dou os honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73), e deixo de condenar qualquer delas no reembolso das custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o INSS delas isento.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, para afastar a especialidade de 06/03/1997 a 18/11/2003, e condenar o INSS na revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, dando os honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para fixar a data de início do benefício na data do requerimento administrativo (19/03/2010), mantida, no mais, a r. sentença prolatada em 1o grau de jurisdição.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL. TEMPO INSUFICIENTE PARA O BENEFÍCIO ESPECIAL. REVISÃO CONCEDIDA. DIB. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS ENTRE AS PARTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DO INSS E DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

2 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

3 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

4 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

5 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

6 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

7 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

8 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

9 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

10 - É possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, consoante o disposto nos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

11 - O fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

12 - Quanto ao período laborado na empresa "Indústrias Andrade Latorre SA" de 24/07/1978 a 21/02/1984, consoante o laudo pericial trazido a juízo (ID 95327413 – pág. 75), elaborado por engenheiro e por médico do trabalho, o requerente estava exposto a ruído de 84dB.

13 - Durante as atividades realizadas na empregadora “Sifco SA" de 02/02/1987 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 10/10/2007, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 95327413 – págs. 72/74), com indicação dos responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, indicam que o requerente estava sujeito a pressão sonora superior a 87dB no primeiro período, e superior a 88dB no derradeiro.

14 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 24/07/1978 a 21/02/1984, 02/02/1987 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 10/10/2007, tendo em vista a exposição a intensidade sonora superior ao limite de tolerância legal à época da prestação dos serviços.

15 - Afastado o trabalho especial no interregno de 06/03/1997 a 18/11/2003, eis que a exposição do requerente ao agente ruído, de 87,86dB a 88,55dB, não supera o limite legal fixado como insalubre para tal período (90db). E ainda, quanto aos agentes calor e ao óleo identificados pelo indigitado PPP, observa-se que o uso de equipamentos individuais e coletivos de proteção eficazes neutralizavam a agressividade alegada, desta feita, também por essa razão descaracterizando a atividade especial no mesmo intervalo de tempo.

16 - Somando-se a especialidade reconhecida nesta demanda, verifica-se que o autor contava com 19 anos, 06 meses e 24 dias de atividade desempenhada em condições especiais no momento do requerimento administrativo (19/03/2010 – ID 95327413 – pg. 32), portanto, tempo insuficiente para fazer jus à aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no. 8.213/1991.

17 - Por outro lado, considerado o período especial admitido, tem a parte autora, nos termos do artigo 53, II, da Lei no 8.213/1991, direito à revisão mensal inicial de sua aposentadoria, calculada de acordo com a legislação vigente à época.

18 - O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DIB – 19/03/2010 – ID 95327413 – pg. 32), conforme posicionamento majoritário desta Turma, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de fixá-lo na citação, tendo em vista que o documento utilizado para fundamentar a especialidade de parte do período admitido apenas foi emitido em momento posterior ao pedido extrajudicial do benefício.

19 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

20 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

21 - Sagrou-se vitorioso o autor ao ver reconhecida parte da especialidade vindicada. Por outro lado, não foi concedida a aposentadoria especial, restando vencedora nesse ponto a autarquia. Desta feita, honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca (art. 21 do CPC/73), e sem condenação de qualquer delas no reembolso das custas e despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita e o INSS delas isento.

22 – Apelação do INSS e da parte autora e remessa necessária parcialmente providas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS e à remessa necessária, para afastar a especialidade de 06/03/1997 a 18/11/2003, e condenar o INSS na revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, sendo que sobre os valores em atraso incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, dando os honorários advocatícios por compensados entre as partes, ante a sucumbência recíproca, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para fixar a data de início do benefício na data do requerimento administrativo (19/03/2010), mantida, no mais, a r. sentença prolatada em 1o grau de jurisdição, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.